Tribunal: TJES
Processo: 5003981-91.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003981-91.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MAIQUELINE SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003981-91.2022.8.08.0030

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: MAIQUELINE SANTOS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA BARIÁTRICA. FORMAÇÃO DE FÍSTULA. ABDOMINOPLASTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que se submeteu a uma cirurgia bariátrica no ano de 2019, contudo, o local em que se realizou o procedimento, algum tempo depois, apresentou fístula de tendão subcutâneo. Segundo seu relato, o médico que a acompanha sugeriu a realização de abdominoplastia para retirada da tela inserida no procedimento cirúrgico e fechamento completo do local. Por não ter condições de arcar com o procedimento, pretende seja o mesmo custeado pelo ente público.
2. Tese da parte requerida
: Destaca basicamente que a autora pretende burlar a fila do SUS para realização de procedimentos cirúrgicos, não sendo o caso de cirurgia de urgência. Apresentou recurso inominado no ID 4431414.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de MAIQUELINE SANTOS DA SILVA para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico ABDOMINOPLASTIA, devendo os requeridos procederem com o fornecimento da consulta com médico especialista, viabilizando o cumprimento integral da demanda, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A meu ver, entendo ser o caso de reforma da r. sentença. Em análise dos autos posso verificar que consta apenas a título de prova um Laudo Ambulatorial do SUS indicando a realização de Abdominoplastia, contudo, destaco que o mesmo está ilegível, sem o nome da paciente, no caso, da autora, sendo impossível verificar a indicação da cirurgia e seu caráter (eletivo ou urgência), ID 4431397. Além disso, conforme consta no recurso apresentado, o custeio imediato do tratamento implicaria em burla à fila do SUS. Um dos critérios para desconsiderar a fila de espera é justamente a urgência no tratamento. Embora não se desconsidere a questão da fístula em decorrência da cirurgia a que a autora se submeteu, verifica-se que não se trata de caso de urgência ou emergência (por completa ausência de prova nesse sentido) a ensejar a concessão da medida almejada e a consequente inobservância à fila de espera. Na medicina, os casos de urgência são oriundos de situação crítica ou de um perigo iminente, os quais são observados quando há necessidade de uma intervenção médica imediata, que não necessariamente implicam risco iminente à vida do paciente, mas deverão ser resolvidos a curto prazo. Por outro lado, os casos de emergência necessitam de rápida intervenção, devendo ser resolvidos imediatamente, haja vista que oferecem risco iminente de morte. No mesmo sentido, colaciono julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE DE BURLA À FILA DE ESPERA. PROCEDIMENTO ELETIVO QUE, MUITO EMBORA VIRIA A PROPICIAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA À PARTE AUTORA, NÃO POSSUI CARÁTER EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A ESPERA PODERIA AGRAVAR IMEDIATAMENTE A SITUAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA OU LEVAR AO DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS ALÉM DO DESGASTE NATURAL DA DOENÇA
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO PRETERIR OS DEMAIS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO OU EM CONDIÇÃO CLÍNICA AINDA MAIS GRAVOSA. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SE DISTINGUE DOS DEMAIS PACIENTES NA FILA DE ESPERA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR n. 5000256-29.2022.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - MC: 50002562920228240910, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). Assim, entendo ser o caso de rejeitar o pedido contido na peça vestibular, ante a ausência de provas acerca da necessidade de realização do procedimento pretendido e sua urgência/emergência.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)